Tribunal: TJSP
Processo: 2221969-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Indenização por danos morais e materiais – Magistrado que indeferiu o pedido da agravante de levantamento de valores referentes a 2.049 doses da vacina para gripe Influvac Tetravalente não entregues – Irrazoabilidade, por ora – Eventuais créditos que a agravante detêm perante a agravada que é questão a ser resolvida na ação principal, pairando dúvidas acerca de matérias de

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Indenização por danos morais e materiais – Magistrado que indeferiu o pedido da agravante de levantamento de valores referentes a 2.049 doses da vacina para gripe Influvac Tetravalente não entregues – Irrazoabilidade, por ora – Eventuais créditos que a agravante detêm perante a agravada que é questão a ser resolvida na ação principal, pairando dúvidas acerca de matérias de fato e de direito, que serão apuradas em cognição exauriente, mostrando-se, por ora, prematuro o levantamento – Necessidade de dilação probatória – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994390
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2221969-58.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
IMUNOVAN
CLÍNICA
DE
VACINAÇÃO
LTDA.,
é
agravado
ABBOTT
LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2221969-58.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO No 40359
AGRV. REGIMENTAL No 2221969-58.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
AGVTE. : IMUNOVAN CLÍNICA DE VACINAÇÃO LTDA.
AGVDO. : ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA.
AGRAVO REGIMENTAL Indenização por danos morais
e materiais
Magistrado que indeferiu o pedido da
agravante de levantamento de valores referentes a 2.049
doses da vacina para gripe Influvac Tetravalente não
entregues
Irrazoabilidade, por ora
Eventuais créditos
que a agravante detêm perante a agravada que é questão a
ser resolvida na ação principal, pairando dúvidas acerca de
matérias de fato e de direito, que serão apuradas em
cognição exauriente, mostrando-se, por ora, prematuro o
levantamento
Necessidade de dilação probatória

Decisão mantida Recurso não provido.
1.Trata-se de agravo regimental interposto por Imunovan Clínica
de Vacinação Ltda. contra decisão monocrática, de minha relatoria, que negou
provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela agravante
2.Sustenta a agravante que não paira qualquer controvérsia
sobre o valor depositado judicialmente pela agravada, o qual refere-se, tão
somente, ao reembolso do valor já pago pela agravante pelo fornecimento de
2.049 doses de vacinas contratadas em 13/03/2020 e não entregues pela
agravada, inexistindo qualquer discussão acerca de tal ponto; insiste que a
agravada expressamente confessou o descumprimento da obrigação de
fornecimento das 2.049 doses de vacinas contratadas e integralmente pagas pela
agravante, cujo valor total de R$ 69.666,00 encontra-se depositado judicialmente,
não havendo qualquer motivo legal para a manutenção deste montante nos
autos, diante da ausência de controvérsia.
A irresignação, contudo, não prospera, merecendo a decisão
combatida ser mantida tal como lançada, senão vejamos: “A alegação da
ré/agravante é no sentido a agravada expressamente assumiu em sua
contestação (fls. 349/373) que recebeu o pagamento pelas 2.500 doses da vacina

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2221969-58.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
(vacina da gripe - Influvac Tetravalente) em 10/03/2020, reconhecendo que
efetuou a entrega de tão somente 451 doses, de modo que o valor já pago pelas
2.049 doses que não foram entregues ficou retido pela agravada por quase 07
meses, sem que essa assumisse qualquer contraprestação; discorre que foi
atribuído o valor de R$ 34,00 por dose da vacina, sendo este montante
integralmente quitado pela agravante, de forma antecipada, perfazendo o total de
R$ 85.000,00. Pretende, portanto, a concessão da tutela de urgência para que a
agravada devolva à agravante, o valor de R$ 69.666,00. Em outra linha de
argumentação, caso não seja este o entendimento, é possível ser exigida a
prestação de caução idônea para o fim de garantir o processo, nos termos do art.
300, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, determinando o levantamento da
quantia depositada em favor da agravante após a prestação de caução.
Com efeito, ainda que a importância diga respeito a eventuais
créditos que a agravante detêm perante a agravada, a questão ainda está
pendente de julgamento da ação principal, restando prematuro o levantamento do
dinheiro (R$ 69.666,00), sem que a questão esteja resolvida, pairando viva
controvérsia acerca de matérias de direito e de fato, que estão sendo discutidas
na ação, em cognição exauriente.
Ademais, os valores não são incontroversos, e, conforme bem
salientou o Magistrado, o valor em questão é objeto da controvérsia e deverá
aguardar o julgamento da demanda (fls. 414, dos autos principais).
Assim, diante da polêmica acerca da quantidade de doses
contratadas e daquela efetivamente entregue, bem como de eventuais efetivos
pagamentos realizados pela agravante, e levando-se em conta a apuração das
alegações/comprovações das partes, em dilação probatória, necessário
realmente que se aguarde o julgamento da demanda” (fls. 25/27).
Por oportuno, como ocorre no presente caso, o C. STJ já
pronunciou que “inexiste a alegada violação dos preceitos contidos no art. 1.021,
§ 3o, do Novo CPC em razão da reiteração dos fundamentos da decisão
monocrática, visto que o agravo interno manejado não trouxe nenhum argumento
novo que já não tivesse sido aduzido no recurso especial. Assim, se a decisão
agravada soluciona todas as questões suscitadas no recurso especial, a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2221969-58.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
manutenção no julgamento do recurso interno é inafastável” (STJ, EDcl no AgInt
no REsp 1574037 / SP, rel. min. Humberto Martins, j. 16.08.2016).
E também, levado ao órgão colegiado o recurso tirado da decisão
monocrática, resta suprida eventual inobservância do disposto no art. 932, do
Novo Código de Processo Civil.
Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. ART. 557 DO CPC/1973
(ART. 932, III E IV, DO CPC/2015). OFENSA AO PRINCÍPIO DA
COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. 1. O STJ entende não haver violação do art.
557 do CPC/1973 (art. 932, III e IV, do CPC/2015) quando o relator decide a
controvérsia na mesma linha da jurisprudência dominante do Tribunal. Além
disso, eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a
reapreciação do recurso pelo órgão colegiado via Agravo Regimental/Interno. 2.
Recurso Especial não provido” (STJ, REsp 1655428 / RS, j. em 28.03.2017).
Pelo exposto, nego provimento ao regimental.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora